Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-07.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011923-07.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRENTE), 29.625.459 LUIZA MERLIN MAZIERO - CNPJ: 29.625.459/0001-62 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), LUIZA MERLIN MAZIERO - CPF: 002.222.410-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1011923-07.2025.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM.

Recorrida:
LUIZA MERLIN MAZIERO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos, determinando o cancelamento da certidão de dívida ativa e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora se enquadra como Microempreendedora Individual (MEI), fazendo jus à isenção de taxas municipais prevista na Lei Complementar nº 123/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável pela inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição dos argumentos apresentados na contestação não afasta, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que permita a compreensão do pedido de reforma.

O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e a Declaração Anual do SIMEI comprovam que a parte autora é efetivamente enquadrada como MEI desde 2018.

O enquadramento tributário como MEI não se confunde com a natureza jurídica de Empresário Individual nem com a classificação de porte empresarial (ME), sendo categorias complementares e não excludentes.

Nos termos do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 e da jurisprudência do STJ (REsp nº 1.812.064/MG), o MEI é isento do pagamento de taxas municipais de fiscalização e emissão de alvará, por serem abrangidas pela alíquota zero prevista em lei.

A alegação de incompatibilidade da atividade empresarial com o cargo público da autora constitui questão administrativa, sem pertinência para a cobrança tributária discutida nos autos.

A configuração de dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige a demonstração do efetivo abalo à honra objetiva, não sendo admitido o reconhecimento
in re ipsa
.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, exigida pela Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT, inviabiliza a verificação da inexistência de registros negativos anteriores, afastando o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Microempreendedor Individual (MEI) é isento do pagamento de taxas municipais de fiscalização e de alvará, conforme previsto no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006.

O enquadramento como MEI não se confunde com a natureza jurídica de Empresário Individual nem com a classificação de porte empresarial (ME), sendo categorias complementares.

A configuração de dano moral para pessoa jurídica exige prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, não se presumindo
in re ipsa
.

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a concessão de indenização por danos morais em razão de inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1.497.313/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2017; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo demandado contra decisão monocrática (ID 312824874), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

O Juízo de origem determinou, ainda, que o demandado, no prazo de 30 dias, proceda ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, com a respectiva baixa na dívida ativa, além de condenar o município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) a recorrida não seria MEI, mas sim Empresária Individual enquadrada como Microempresa (ME), não fazendo jus à isenção prevista na Lei Complementar nº 123/2006; b) a reclamante, na condição de servidora pública municipal, estaria impedida de exercer atividade empresarial; c) não haveria configuração de dano moral, pois a pessoa jurídica precisaria comprovar o abalo sofrido, o que não teria ocorrido no caso; d) alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões (ID 312824879), a recorrida, preliminarmente, alega ausência de dialeticidade recursal, pelo fato de o recurso se tratar de cópia da contestação apresentada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, reafirmando sua condição de MEI comprovada pelo CCMEI (Certificado da Condição de Microempreendedor Individual) e pela Declaração Anual do SIMEI.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular
ou na contestação

não
implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar recursal rejeitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia principal reside em determinar se a recorrida se enquadra como Microempreendedora Individual (MEI) e, consequentemente, se faz jus à isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, §3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Após análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a reclamante é inequivocamente Microempreendedora Individual (MEI), conforme comprova o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) juntado aos autos (ID 312824871), que atesta seu enquadramento nessa condição desde
6/2/2018
.

A Declaração Anual do SIMEI (ID 312824872), também, demonstra que a demandante recolhe regularmente os tributos devidos na condição de MEI, o que corrobora seu enquadramento nessa categoria.

O recorrente confunde os conceitos de "natureza jurídica" (Empresário Individual), "porte" (ME) e "enquadramento tributário" (MEI), que são distintos e complementares, não excludentes. O MEI é uma modalidade específica de microempresa, com tratamento tributário e obrigações acessórias simplificadas.

No que concerne à isenção de taxas municipais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.812.064/MG, firmou entendimento de que o disposto no art. 4º, §3º da LC nº 123/2006 "
ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) referentes a taxas, a emolumentos e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
".

Portanto, a cobrança de taxas de fiscalização e emissão de alvará pelo município de Santa Carmem é manifestamente ilegal, contrariando norma federal hierarquicamente superior (Lei Complementar).

Quanto à alegação de incompatibilidade com o cargo público, trata-se de matéria administrativa que deve ser tratada em procedimento próprio,
não podendo ser utilizada como fundamento para validar cobrança tributária ilegal
.

No que tange aos danos morais, embora a inscrição indevida em dívida ativa possa,
em tese
, gerar dano moral, observa-se que a recorrida
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de outras inscrições em seu nome.

Nesse sentido, a Súmula 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe: "
A
não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante
,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos
, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores,
inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
" (grifei).

No caso em análise, a recorrida não juntou aos autos os extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, o que impossibilita a verificação da existência ou não de outras negativações em seu nome.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE ÓBITO DA PARTE AUTORA SEM PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença, que declarou a inexistência de débito fiscal relacionado a imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ordenou a baixa do imóvel em nome da autora e condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação do suposto óbito da parte autora enseja a nulidade da sentença;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora, feita sem qualquer comprovação documental, não enseja a nulidade da sentença, pois compete à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral “in re ipsa”, mas a efetiva reparação por danos morais requer a demonstração da inexistência de registros anteriores e posteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme precedentes da Turma Recursal e entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de óbito da parte autora sem prova idônea não acarreta nulidade da sentença.

A configuração de dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024; Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, de 10.01.2024.

(N.U 1000308-06.2019.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (grifei).

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não se presume (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação efetiva do abalo à honra objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

A recorrida limitou-se a alegar genericamente que a inscrição em dívida ativa lhe causou transtornos, sem demonstrar concretamente quais prejuízos efetivamente sofreu em suas relações comerciais.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
" (STJ - REsp 1497313/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

Portanto, não havendo comprovação do efetivo abalo à honra objetiva da reclamante, tampouco a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito para verificação da existência ou não de outras negativações, não há que se falar em dano moral indenizável.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida,
afastando a condenação por danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025